Tribunal: TJDFT
Processo: 0736775-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. JUNTADA INOPORTUNA DE DOCUMENTOS (ART. 435, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC). CONFIRMAÇÃO. PRELIMINARES. NULIDADE DE SENTENÇA (CERCEAMENTO DE DEFESA) E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL (INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA). AFASTAMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (ART. 24 LEI 8906/94 e ART. 784, XII, CPC). SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE INQUERITOS E PROCESSOS CRIMINAIS. SERVIÇOS PRESTADOS.
1.Descabida a juntada de documentos na seara recursal quando não destinados a demonstrar fato novo ou quando não justificada a impossibilidade de sua apresentação no curso da instrução.
2.O magistrado, na qualidade de destinatário da prova, tem o dever de indeferir a produção de provas desnecessárias à resolução do litígio (art. 139 CPC), a exemplo da prova testemunhal, quando não dirigida a comprovação de fatos, mas, sim, à avaliação da qualidade dos serviços prestados pelo advogado, com a colheita da opinião de outros advogados.
3.Verificado que a petição inicial da execução é acompanhada de elementos que, numa primeira análise, demonstram o cumprimento das obrigações contratuais do credor, resta confirmada a utilidade e adequação do processo executivo para perseguir a satisfação de crédito lastreado em contrato de prestação de serviços advocatícios.
4.A despeito de sua natureza sinalagmática, ao contrato de prestação de serviços advocatícios é reconhecida força executiva por força do art. 24 da Lei n.o 8.906/94 e 784, XII, CPC, quando acompanhado de prova de cumprimento das obrigações, pelo credor.
5. Recurso não provido.